Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0751464-79.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 0726585-84.2025.8.07.0007, opostos por Kelly Hudson Carneiro Belem, no bojo do cumprimento de sentença no 0701584-05.2022.8.07.0007 (id. 254337737 dos autos originários), que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas em relação ao imóvel objeto da lide. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de embargos de terceiro. Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Reconheço suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista que a parte embargante comprovou, por intermédio do documento de ID 254100998, ter adquirido os direitos inerentes ao imóvel situado no Residencial Asa Branca, BR 060, km 15, casa 9, Módulo G, Recanto das Emas, Distrito Federal, no dia 20 de março de 2019, data desde a qual vem exercendo os direitos inerentes à posse. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da hasta pública designada para o dia 25/11/2025 (primeiro pregão), manutenindo a parte autora na posse do bem em questão. Suspendo o processo a penhora sobre o imóvel situado no Residencial Asa Branca, BR 060, km 15, casa 9, Módulo G, Recanto das Emas, Distrito Federal, até a prolação de decisão definitiva nestes autos. Translade-se cópia para o Processo Principal e vinculem-se os autos. À secretaria a fim de que exclua os réus RB CONSTRUÇÕES EIRELI – ME e ENIO RODRIGUES BELEM do polo passivo. Tudo feito, cite-se a embargada MARIA CONSUELO DE MORAES na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). A EMBARGADA-AGRAVANTE alega que foram desconsideradas gravíssimas inconsistências nos documentos apresentados pela embargante, indicando, inclusive, presunção absoluta de fraude à execução. Aduz que a embargante mantinha união estável com o executado Enio Rodrigues Belem, no mínimo, desde dezembro de 2018, conforme demonstrado por publicações e interações em redes sociais, sendo a suposta cessão de direitos realizada em março de 2019, atraindo a incidência do art. 792, V, do CPC. Ressalta que a transferência entre companheiros configura presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante eventual boa-fé ou ausência de registro formal da união à época. Afirma que a documentação que embasa o pedido da embargante é dotada de vícios insanáveis, como a ausência de prova do pagamento do preço alegadamente desembolsado pela embargante, bem como contradições quanto à forma de aquisição do imóvel – ora alegando compra e quitação à vista, ora permuta por dois lotes –, inexistindo qualquer comprovação bancária ou documental de desembolso do valor de R$ 750.000,00. Declara ainda que o instrumento de cessão foi autenticado quase dois anos após sua suposta lavratura, em contexto de agravamento das dívidas do executado, circunstância que indicaria a fabricação tardia do documento com o intuito de simular a alienação patrimonial. Destaca que o executado permanece na posse do imóvel, compartilhando a residência com a embargante, sua companheira, o que reforça o caráter simulado da suposta transação. Argumenta que, inclusive, há confissão expressa do executado nos autos principais de que o bem constitui seu único patrimônio, tornando incompatível a alegação de transferência válida da titularidade. Afirma que a embargante, ao se qualificar como “casada” no instrumento de cessão, busca ocultar o vínculo com o executado, ocultando assim a real natureza familiar da transação, com o intuito de burlar a execução. Sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção ao crédito e do acesso à justiça, pois privilegia documentação inverossímil e chancela manobra de blindagem patrimonial com o objetivo de frustrar a satisfação de crédito judicialmente reconhecido. Argumenta que a ausência de análise aprofundada das inconsistências documentais e das provas da união estável inviabiliza a manutenção da liminar concedida. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para revogar a decisão agravada e restabelecer imediatamente a penhora do imóvel e o prosseguimento da hasta pública, designando-se nova data para sua realização. No mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da cessão de direitos em razão de simulação ou sua ineficácia por configurar fraude à execução É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 792 do CPC considera fraude à execução a alienação de bens nas seguintes hipóteses: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. (grifado) § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. (grifado) Nesse sentido, a Súmula 375 do STJ dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. (grifado) Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior orienta que a averbação premonitória tem como finalidade conferir publicidade, por meio de registros públicos, da existência de processo executivo contra o devedor, ao mesmo tempo em que aumenta a garantia de satisfação do crédito, na medida em que facilita o reconhecimento de eventual fraude à execução (AgInt no AREsp n. 2.365.743/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 16/11/2023). No caso, a penhora foi deferida em 08/07/2025 e incidiu sobre os direitos possessórios do imóvel situado na BR 060, KM 15, Condomínio Asa Branca, Casa 9, Módulo G, Recanto das Emas (id. 242078961 dos autos da execução no 0701584-05.2022.8.07.0007). Logo, cuidando-se de imóvel sem registro imobiliário, ao que consta, não houve averbação na matrícula do imóvel, seja da execução em curso, seja da penhora. Ademais, a cessão de direito sobre o imóvel, com que a embargante-agravada busca defender seu pretenso direito de possuidora teria sido celebrado em 20/03/2019 (id. 254100998 na origem), isto é, antes mesmo do ajuizamento da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, na qual foi extraído o título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença na origem, no bojo do qual a agravada opôs os embargos de terceiro (ação originária). Nesse contexto, diante da ausência de presunção legal de fraude à execução, impõe-se o exame da questão sob a perspectiva da boa-fé da terceira adquirente, o que exige dilação probatória a ser realizada nos autos da ação originária, conforme determinação legal expressa (arts. 674, § 2o, inciso I, e 792, § 2o, ambos do CPC). Deveras, o caso reveste-se de peculiaridade, porquanto a embargante-agravada e Enio Rodrigues Belem – sócio da empresa executada, donatária do imóvel cedido à embargante, e também executado – contraíram matrimônio sob o regime de separação de bens em 25/09/2019 (id. 237282198 da execução), divorciaram-se em 28/03/2022 (id. 237282201 da execução) e restabeleceram a convivência em união estável em 14/02/2023 (id. 219197266 da execução). Todavia, a alegação de que a cessão de direitos sobre o imóvel penhorado configurou artifício destinado à blindagem do patrimônio dos devedores exige análise aprofundada das provas a serem produzidas nos autos originários, sob o crivo do contraditório e do devido processo. Nesse cenário, não demonstrada de plano a fraude à execução, impõe-se a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos embargos e a manutenção provisória da posse, porquanto o prosseguimento imediato da execução acarretaria a alienação do bem, com risco de medidas desnecessárias e prejudiciais a terceiro de boa-fé. Logo, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado pela agravante. Também não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator